Tribunal: TJBA
Processo: 8076016-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076016-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KETLIN PAIXAO COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA URGENTE. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO. IMPOSIÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO NÃO LIMÍTROFE. RN ANS Nº 566/2022. CUSTEIO INTEGRAL E OPME. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação voltada a compelir operadora de plano de saúde de autogestão (Postal Saúde) a autorizar e custear cirurgia de Sinusectomia maxilar / Turbinectomia com septoplastia, prescrita como urgente, a ser realizada em hospital do município de residência da beneficiária (Paulo Afonso/BA), diante da alegada ausência (ou insuficiência) de prestador local e da indicação, pela operadora, de atendimento em Aracaju/SE, além de controvérsia quanto à efetividade e integralidade da autorização (inclusive materiais/OPME).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento de tutela de urgência determinando o custeio de procedimento cirúrgico prescrito como urgente; (ii) estabelecer se, diante da indisponibilidade de prestador apto no município de residência e da indicação de prestador em município distante e não limítrofe, a operadora deve garantir a realização do procedimento no próprio município, inclusive por prestador não credenciado, com custeio integral e cobertura de OPME, à luz das normas da ANS e dos deveres contratuais de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento limita-se ao controle do acerto da decisão recorrida (secundum eventum litis), cabendo reforma apenas quando constatada ilegalidade, teratologia ou abuso, consideradas as balizas do pedido recursal e a cognição sumária própria da tutela provisória.

4.

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

Por se tratar de plano de autogestão, não incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da incidência dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 do CC), além da observância das normas regulamentares da ANS.

6.

A probabilidade do direito se evidencia porque a operadora, ao se manifestar no feito de origem, não infirma a relação jurídica subjacente, restringindo-se a discutir aspectos de elegibilidade/manutenção/regularização, o que corrobora a plausibilidade do direito invocado quanto à condição de beneficiária e à legitimidade da pretensão assistencial.

7.

Os relatórios médicos demonstram quadro clínico grave (asma brônquica, rinite alérgica, hipertrofia de cornetos e desvio de septo) e indicação expressa de urgência para a cirurgia, competindo ao médico assistente, e não à operadora, definir a terapêutica e o momento do procedimento.

8.

O perigo de dano se configura porque a postergação de intervenção indicada como urgente pode agravar o quadro clínico e esvaziar a utilidade do provimento final, à vista da menção expressa de urgência e de risco de agravamento nos documentos médicos.

9.

A imposição de deslocamento para Aracaju/SE (cerca de 280 km) revela-se desarrazoada diante da urgência e do comprometimento respiratório, por impor ônus excessivo e potencial risco à saúde da beneficiária.

10.

A RN ANS nº 566/2022 impõe a garantia de atendimento no município da área de abrangência e, na indisponibilidade de prestador credenciado, determina o atendimento no mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede, admitindo-se município limítrofe apenas em hipóteses específicas; Aracaju/SE não é município limítrofe a Paulo Afonso/BA.

11.

Ausente comprovação, pela operadora, de prestador apto em Paulo Afonso/BA (ou em município limítrofe) que assegure, de forma tempestiva e integral, o procedimento, impõe-se determinar a autorização e o custeio integral da cirurgia, inclusive materiais/OPME, mediante pagamento direto ou reembolso integral, conforme art. 12, VI, da Lei 9.656/98 c/c RN ANS nº 566/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

Plano de saúde de autogestão não se submete ao CDC, mas permanece vinculado aos deveres de boa-fé objetiva, à função social do contrato e às normas da ANS, devendo assegurar acesso efetivo e tempestivo à cobertura contratada.

2.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é devida tutela de urgência para determinar autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico prescrito como urgente, inclusive materiais/OPME.

3.

Configurada a indisponibilidade de prestador apto no município da beneficiária, é indevida a imposição de deslocamento para município distante e não limítrofe, em outro estado da federação, devendo a operadora garantir a realização no mesmo município, ainda que por prestador não credenciado, com custeio integral, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 e da RN ANS nº 566/2022.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 421; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS nº 566/2022.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2022, DJe 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.